Tribunal: TJPA
Processo: 0808250-35.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808250-35.2023.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VALDENIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A parte autora comprovou a realização de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado, cuja existência foi impugnada.

2.
A instituição financeira não apresentou contestação tempestiva nem comprovou a legalidade da contratação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, sendo aplicável, ademais, a inversão do ônus da prova prevista no CDC
/90
.

3.
Configurada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro do indébito, conforme parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo prova de engano justificável.

4.
O dano moral decorrente do desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido, em razão da afetação da dignidade e da tranquilidade financeira do consumidor.

5.
O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚ
BLICO E PRIVADO –
2ª TURMA

DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808250-35.2023.8.14.0028

APELANTE/APELADO: VALDENIRA RODRIGUES

APELADO/APELANTE:
BANCO PAN S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
por

VALDENIRA RODRIGUES

e

BANCO PAN S.A

contra sentença proferida

pelo Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Marabá

nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano

e Repetição de Indébito.

Consta da inicial da ação: 1) que
a
autor
a
,
VALDENIRA RODRIGUES
,
fora surpreendid
a
com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de seu benefício previdenciário, decorrente de suposto cartão de crédito por margem consignada (RMC) de responsabilidade da demandada; 2) que jamais teria contratado os referidos serviços; 3) por esses motivos, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a declaração de inexistência da contratação impugnada, bem como recebimento de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Fora apresentada Contestação intempestiva (ID. 24309061).

Prolatada sentença (ID.
24309062
), o magistrado singular JULGOU
PARCIALMENTE

PROCEDENTE os pedidos da contidos na inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência dos débitos cernes da demanda. De outra forma, condenou aos réus a devolução dos valores descontados em dobro, bem como ao dever de indenizar moralmente em R$ 3.000,00 (três mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela
auto
ra (ID.
24309063
), onde sustenta que a sentença merece reforma
para majoração do valor da indenização moral fixada pelo juízo de piso.

APELAÇÃO ADESIVA apresentada pel
a
outrora
demandada
(ID.
24309065
), peça recursal na qual aludiu
: 1) pelo reconhecimento da legitimidade do débito; 2) pelo reconhecimento da ausência de dano material
e
moral passível de indenização; 3) subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório moral e pela devolução simples do indébito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚ
BLICO E PRIVADO – 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808250-35.2023.8.14.0028

APELANTE/APELADO: VALDENIRA RODRIGUES

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações cíveis.

Por uma finalidade discursiva de encadeamento de argumentos, analisar-se-á primeiramente o recurso interposto pela instituição financeira demandada.

APELAÇÃO APRESENTADA POR
BANCO PAN S.A

Em sede recursal, voltou-se o banco apelante contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o pleito do autor, condenando-o na restituição em dobro dos valores descontados em razão de contratação declarada inexistente e ao pagamento de indenização moral de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar em qualquer sentido.

Em um primeiro sentido, e em uma análise detida aos autos, nota-se que a parte autora comprovou ter suportado os referidos descontos em folha de pagamento (ID.
24309036
) em importe inclusive não irrisório. Logo, cumprindo com sua parte ideal do ônus probatório, tal qual descrita no art. 373 do CPC/2015, caberia a instituição financeira comprovar por outros meios a suposta legalidade da contratação. Algo que, como bem observou o juízo de piso, não foram devidamente demonstrados, eis que o banco
não
apresentou tempestivamente sua peça de defesa.

Desse modo, restando ausente
qualquer prova

da
existência legal da contratação impugnada,
inequívoco a inexistência do débito impugnado
, inclusive em razão da habitual inversão do ônus probatório que tais ações declaratórias de inexistência de débito possue
m em face do estipulado pelo CDC/90.

Por outro lado, considerando a evidente relação de consumo entre as partes, inclusive diante do teor da Súmula nº 297 do STJ, sabe-se que a reparação pelo dobro do indébito decorre da aplicação imediata do previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, e diante da particularidade do caso, é factível que as cobranças realizadas diretamente por descontos em folha de pagamento não foram sucedidas em razão de erro justificável, vide ausência de qualquer prova de tal espécie de erro, sendo-lhe a única hipótese prevista pelo referido artigo para o afastamento da condenação ao pagamento pelo dobro do indébito.

É o posicionamento do presente Tribunal de Justiça em casos similares. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido.
III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora.
IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.
3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença
. 4-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, AC nº 0800498-61.2019.8.14.0045, Relatora: Desa. Maria do
Céo
Maciel Coutinho,
1º Turma
de Direito Privado, j. 03.03/2021).

Por outro lado, como se pôde antecipar das jurisprudências citadas, também se compreende que em casos análogos o dano moral é presumido do desconto indevido realizado em importe não irrisório. Explico:

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais do consumidor. Reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, denota-se que não assiste em razão as demandas recursais da instituição financeira apelante. Não obstante, deixo para examinar o pleito de redução da indenização moral conjuntamente com a análise da apelação apresentada pel
a
outrora autor
a
.

Desse modo, passo à análise do recurso apresentado pela outrora
autora
.

APELAÇÃO APRESENTADA POR
VALDENIRA RODRIGUES

Restando a análise da parte do recurso da instituição financeira que pleiteia a redução do valor indenizatório moral, vê-se que a controvérsia recursal sustentada pel
a
consumidor
a
circunda na pretensão de majoração da indenização moral. Portanto, examino ambos os pleitos ao mesmo momento.

Superada a questão da caracterização do ato ilícito que enseja reparação moral, e considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso é adequado e razoável, vide conduzir a dissuasão da instituição financeira sem promover o enriquecimento injustificado da parte que sofre com o dano moral.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os recursos apresentados por ambas as partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025